Tribunal: TJBA
Processo: 8002544-88.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002544-88.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): LORENA VIANA DA MOTTA APELADO: JORGE CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): PJ14 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada. Consta dos autos que o ente público foi regularmente intimado para complementar a qualificação da parte executada, mas limitou-se a impugnar a exigência, sem apresentar o dado cadastral solicitado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito pela ausência de indicação do CPF da parte executada, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. III. Razões de decidir 3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 876 afastou a exigência de indicação de CPF ou CNPJ como requisito da petição inicial da execução fiscal sob a disciplina então vigente, por ausência de previsão na Lei nº 6.830/1980. 4. Sobreveio, entretanto, a Resolução CNJ nº 617/2025, que incluiu o art. 1º-A na Resolução CNJ nº 547/2024, determinando expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na fase de análise da petição inicial. 5. A nova regulamentação tem por finalidade promover maior eficiência na tramitação das execuções fiscais, evitando o processamento de demandas contra pessoas insuficientemente identificadas e reduzindo riscos de constrições patrimoniais indevidas decorrentes de homonímia. 6. A jurisprudência pátria e desta Primeira Câmara Cível passou a reconhecer a legitimidade da extinção das execuções fiscais que não observam a exigência de identificação mínima da parte executada, especialmente quando oportunizada a regularização da inicial e mantida a inércia do exequente. 7. No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa não contém o CPF da parte executada e, apesar da intimação específica para suprir a omissão, o Município não promoveu a regularização, circunstância que justifica a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025. 2. Regularmente intimado para complementar a qualificação da parte executada e permanecendo inerte, o exequente não afasta a extinção do processo sem resolução do mérito.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº. 8002544-88.2020.8.05.0103 em que figuram, como parte apelante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e, como parte apelada, JORGE CARDOSO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça